Tribunal: TJDFT
Processo: 0726843-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSOS. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. COMANDO DA PRESIDÊNCIA EM ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL (RESP) E RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE). OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA. TEMAS 492/STF E 882/STJ. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRECEDENTES VINCULANTES. DISTINGUISHING DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1.Cuida-se de comando de rejulgamento determinado pela Egrégia Presidência desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência do entendimento exarado no acórdão que negou provimento à apelação da parte executada com os Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal.
2. A aplicação dos precedentes vinculantes não é automática e deriva de um confronto das teses jurídicas formuladas com os contornos fáticos de submissão da controvérsia instaurada pelas partes no caso concreto, elegendo-se a viabilidade jurídica do adequado enquadramento pontual da discussão aos comandos estabelecidos nos precedentes de nível vinculante. Precedentes STJ.
3. Na espécie, não há divergência a ser apurada, mas instrumentalização da fundamentação pela via do distinguishing realizado pelo Egrégio Colegiado da 3a Turma Cível na ocasião, onde se firmou pela inaplicabilidade dos precedentes constituídos pelos Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal diante do reconhecimento expresso de que a situação particularizada impõe solução jurídica diversa das encartadas nas mencionadas teses jurídicas vinculantes.
4. No caso específico, o acórdão objeto do presente rejulgamento orientou-se pela distinção para afastar a aplicação dos temas 492 do Supremo Tribunal Federal e 882 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que não se aplicam aos condomínios originados de parcelamentos irregulares, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se forma associação de moradores que instituem taxa condominial para financiar os serviços de habitabilidade. Precedentes STJ e TJDFT.
5. Acórdão mantido em sede de juízo de retratação.